Tribunal: TJMT
Processo: 1002945-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002945-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário (IPTU – exercícios de 2013 a 2015), no valor de R$ 7.372,34, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184 do STF, por ausência de interesse processual. O Município alega nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a aplicação da referida normativa.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação ou requerimento de suspensão do processo, nos termos do art. 10 do CPC e da própria tese fixada pelo STF.

III. Razões de Decidir

3.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que, previamente, seja oportunizada à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 detalhou essas exigências e autorizou, inclusive, a suspensão do processo por 90 dias, desde que requerida, para adoção dessas providências.

5.

O art. 10 do CPC e o item 3 da tese do Tema 1.184 do STF asseguram que o juízo não pode decidir com base em fundamento não submetido ao contraditório, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.

6.

No caso concreto, embora o Município tenha se manifestado nos autos e requerido diligências úteis — como reunião de execuções e localização de bens —, a sentença foi proferida sem prévia intimação específica para manifestação sobre a adoção ou não das medidas previstas no item 2 da tese do Tema 1.184 do STF, configurando vício processual que compromete a validade da decisão.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de sentenças que, em situações similares, ignoram o direito da Fazenda Pública à prévia manifestação, especialmente diante de precedente vinculante e norma administrativa recente.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, conferindo-se ao Município prazo para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a adoção das providências previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF e na Resolução do CNJ n. 547/2024.

2. A observância do contraditório e da não surpresa exige que a Fazenda Pública seja oportunamente intimada a justificar a adoção (ou não) de medidas administrativas prévias à extinção da execução fiscal de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o, §§ 1o e 5o; Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 1029717-48.2023.8.11.0003 (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009), Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal, ajuizada perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
por ausência de interesse processual
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a qual delineia a ausência de interesse processual em execuções fiscais de pequeno valor. (
ID 324605531

-

págs. 01/05).

Denota-se que a Execução Fiscal foi ajuizada com base nas CDAs 1080147, 1233635 e 1373698, para cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2013 a 2015, no valor de R$ 7.372,34.

Nas razões recursais (ID 324605534), o Município de Cuiabá alega, em preliminar, a nulidade da sentença por afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, uma vez que não foi intimado para se manifestar antes da extinção do feito, em desrespeito ao que impõe o art. 10 do CPC. Argumenta que mesmo matérias cognoscíveis de ofício, como o interesse processual, exigem a prévia oitiva das partes, e que a omissão judicial neste ponto compromete o devido processo legal.

Em reforço à alegação de nulidade, o Município transcreve vasta jurisprudência, inclusive desta Corte Estadual, destacando que a decisão judicial que extingue o feito, sem oportunizar a manifestação da parte, viola o sistema cooperativo consagrado no CPC/2015. Aponta também lições doutrinárias que reforçam a obrigatoriedade da prévia manifestação das partes, mesmo em matérias decididas ex officio.

Superada a preliminar, o Município sustenta que o caso dos autos não se enquadra nos requisitos legais e regulamentares que autorizam a extinção da execução por ausência de interesse de agir. Assevera que não houve paralisação do processo por mais de um ano, que houve pedido de bloqueio eletrônico de valores por meio do sistema SISBAJUD e que houve efetiva constrição, posteriormente desbloqueada por ordem judicial.

Acrescenta que a Resolução n. 547/2024 do CNJ prevê, em seu art. 1o, § 2o, que o valor da execução deve ser aferido pela soma de todas as execuções em curso contra o mesmo devedor. Nesse ponto, defende que, somadas outras execuções fiscais ajuizadas em face do apelado, o valor global ultrapassa o limite de R$ 10.000,00, o que afasta a incidência automática da norma.

Afirma também que formulou pedido de reunião das execuções fiscais em trâmite, o qual não foi apreciado pelo juízo sentenciante. A ausência de análise do requerimento, por si só, implicaria nulidade da sentença, ou, ao menos, demonstra a existência de diligência útil, obstando o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

Invoca ainda a possibilidade de aditamento da petição inicial para inclusão de novas Certidões de Dívida Ativa, conforme autoriza o art. 329, I, do CPC, tendo em vista que, no caso concreto, não se consumou a citação válida do devedor. Tal aditamento elevaria o valor da execução para patamar superior ao exigido pela Resolução.

Destaca que a própria Resolução n. 547/2024 permite, no art. 1o, § 5o, que a Fazenda Pública requeira a suspensão do feito por até 90 dias, a fim de promover diligências voltadas à localização de bens do devedor. Segundo o Município, esse pedido poderia ter sido formulado, se tivesse sido intimado previamente.

Por fim, sustenta que a Resolução do CNJ não tem o condão de afastar a competência legislativa dos entes federados, sendo necessário observar a existência de legislação local que discipline o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais. Alega que eventual superação da norma municipal pelo STF, no caso concreto que originou o Tema 1.184, não autoriza interpretação extensiva e genérica a todos os municípios.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, inclusive com a apreciação dos pedidos de reunião de execuções, aditamento da inicial e eventual suspensão processual.

Em contrarrazões (ID 324605541), a parte recorrida, sustenta, com base na jurisprudência do STF e do STJ, que não houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que a extinção da execução fiscal decorreu da aplicação de orientação consolidada e de conhecimento notório, consubstanciada no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, normas de observância obrigatória que já vinham sendo amplamente aplicadas por juízos de execução fiscal em todo o país.

Defende que o valor executado — R$ 7.372,34 — enquadra-se como de pequeno valor, e que, embora tenha havido a citação do executado e bloqueio posterior via SISBAJUD, o processo tramitou por mais de 8 (oito) anos sem a efetiva constrição patrimonial válida e eficaz, não sendo razoável manter a execução em curso por montante irrisório, dada a desproporcionalidade entre o custo processual e o resultado prático da demanda.

Afirma, ainda, que o Município foi previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, que trata da desistência de ações fiscais de baixo valor, e, mesmo assim, não apresentou justificativa idônea que pudesse afastar a incidência do precedente vinculante.

Por derradeiro, argumenta que tanto a jurisprudência desta Corte, quanto do STJ são pacíficas no sentido de reconhecer a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, especialmente quando ausente movimentação útil no curso do processo.

Requer, ao final, o desprovimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença extintiva.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a presente Execução Fiscal, visando ao recebimento do valor de R$ 7.372,34 (sete mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), inscritos nas Certidões de Dívida Ativa - CDAs 1080147 1233635 1373698, referente ao débito de Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU.

A matéria trazida a esta Corte Estadual tem como único ponto a ausência de comunicação ao credor do procedimento previsto no precedente de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 1184, bem como na Resolução CNJ n. 547/2024.

Indago no primeiro momento se houve ausência de intimação ao credor. A parte recorrida sustenta que sim.

Em análise aos autos verifica-se a ação foi proposta em 24/01/2017, sendo a parte executada citada por Carta com Aviso de Recebimento (AR), em 08/02/2018.

A Fazenda Pública, intimada requereu a tentativa de penhora sobre eventuais depósitos em dinheiro e aplicações financeiras em nome da parte executada, por meio do sistema eletrônico BACEN-JUD,

A tentativa de penhora teve resultado positivo, sendo bloqueado o valor de R$ 7.372,34 (sete mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Posteriormente, o Juízo de 1o Grau determinou a liberação dos valores constritos, uma vez que o bloqueio recaiu em conta destinada ao pagamento do subsídio dos servidores/magistrados do Poder Judiciário e o valor do referido subsídio do executado é inferior a 50 (cinquenta) vezes o salário mínimo.

A seguir, diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, determinou-se a intimação do Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, após a conferência dos autos conforme determina a Resolução no 547 do CNJ, verificou-se que há identidade de partes em mais de um processo, com competência neste juízo. A situação, em decorrência da celeridade processual exigida, autoriza a reunião de execuções, para facilitação das buscas de bens, realização de penhoras, atos constritivos e potencialidade de controles diretos, para fins de quitação.

Ademais, conferidos os valores dos débitos de cada processo e somados, os limites à extinção não mais seriam autorizados, visto que os valores, decorrentes do somatório, ultrapassam o limite de 10.000,00 (dez mil reais). Tal condição impossibilita a finalização do feito judicial pela Resolução no 547.

Importante frisar que o artigo 28 da Lei n. 6.830/80 prescreve que “O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.[1]

Assim, INTIME-SE a Fazenda Pública municipal quanto à reunião dos feitos executivos, nos termos destacados.[...]”

Intimado o Ente Público requereu a reunião dos processos, a fim de assegurar a unidade da garantia da execução como providência útil e adequada à satisfação dos créditos cobrados em múltiplos processos.

Todavia, não houve análise do pedido.

Prosseguindo, a Juíza condutora do feito, prolatou a seguinte decisão:

“[...]Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a qual versa sobre o valor mínimo à propositura de Execução Fiscal, no sentido de que:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No presente caso, após a conferência dos autos conforme determina a Resolução no 547 do CNJ, CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada, nos termos do § 5o da Resolução citada[1], ficando sem aplicação o § 1° durante o prazo concedido.[...]”

Por meio do petitório de ID 324605530, o Fisco Municipal se manifestou, requereu o prosseguimento da execução fiscal, sob o argumento de que não há inércia processual a justificar a extinção do feito, especialmente porque cabe ao Judiciário a análise oportuna das petições pendentes, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Alegou ainda, que foram observados os requisitos da Resolução n. 547/2024 do CNJ, mediante a prévia tentativa de conciliação por meio de programas de refinanciamento (REFIS – Lei n. 6.399/2019), bem como a realização de protesto das certidões de dívida ativa.

Requereu, também, a reunião de eventuais execuções fiscais em trâmite contra o mesmo devedor, nos termos do art. 1o, § 2o, da referida Resolução. Por fim, requereu a adoção das diligências eletrônicas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (DOI), visando à localização de bens penhoráveis.

Novamente, não houve a análise dos requerimentos da parte exequente.

E assim foi prolatada a sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização),
nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1o e §§ da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

[...].

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei)

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de R$ 7.372,34 (sete mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que a Magistrada S
ingular

extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5a, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Desse modo o provimento do presente recurso restringe-se a questão procedimental, da ausência da observância das regras públicas, pelo juizo singular, a qual a parte exequente, ora apelante, deveria ser intimada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1o grau, para fazer cumprir as regras procedimentais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025